Tribunal: STF
Processo: Rcl 46062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 1°.3.2021, contra decisão proferida no Processo n. 0020162-29.2018.5.04.0202 pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 26.11.2020, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS determinou a penhora de créditos presentes e futuros do Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública – GAMP no Município de Canoas/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Elenara Simoni Kavaleski, nos termos seguintes:
    “[D]irija-se ao destinatário no endereço descrito abaixo e proceda à penhora de créditos presentes e futuros que o(a) executado(a) GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA, CNPJ: 09.549.061/0001-87, possui ou venha a possuir perante MUNICÍPIO DE CANOAS, para garantia da execução no valor de R$ 46.959,83 (quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), atualizada até o dia 14/12/2020, sujeita à atualização monetária até final pagamento” (fl. 44, doc. 7).
    Em 26.1.2020, o reclamante prestou informações destacando que “os créditos da reclamada perante a municipalidade são destinados à saúde pública e, portanto, impenhoráveis” (fl. 48, doc. 7) e que a penhora determinada desrespeitaria a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.
    Em 17.2.2021, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS manteve a determinação, nos termos seguintes:
    “Primeiramente destaco que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC depende da comprovação de que os recursos constritos possuem, de fato, vinculação legal e contratual para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Por outro lado, há que se observar a peculiar situação pela qual passa a reclamada, a qual encontra-se sob intervenção judicial deferida nos autos do processo nº 1.18.0021073-1, que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, o que afasta qualquer pretensão do município relacionada à declaração de inconstitucionalidade da penhora de créditos da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. 
    Veja-se que naqueles autos foi determinado que a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016 fosse assumida provisoriamente pelo Município de Canoas, o que vêm sendo prorrogado até a presente data. Os referidos Termos de Fomento, conforme se observa nos autos do processo 0020236- 15.2020.5.04.0202 (Id 840cfcc), têm como objeto “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava” (Termo de Fomento nº 01/2016) e “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos” (Termo de Fomento nº 02/2016). 
    Dispõem, ainda, os Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016, em suas CLÁUSULAS TERCEIRAS, que são atribuições do GAMP: (…) XVIII - no período de vigência do instrumento, todas as obrigações que assumir a ENTIDADE deverão ser em seu próprio nome, mas serão atendidas e satisfeitas, quando a sim imputáveis, com recursos que forem gerados pelas atividades desenvolvidas no próprio serviço ou custeadas pelos recursos provenientes do instrumento ora pactuado; (…) XXXIII - responsabilizar-se pelo atendimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais ou outros de qualquer natureza, resultantes dos contratos de qualquer espécie que venha a firmar para o desenvolvimento deste ajuste; (…) Assim, fica evidente que dentre as destinações previstas aos créditos repassados pelo Município ao GAMP estão os encargos trabalhistas contraídos pela reclamada. 
    Além disso, estando o Município responsável pelas atribuições conferidas ao GAMP por meio dos Termos de Fomento, cabe ao Ente Público, na qualidade de gestor do GAMP, cumprir a obrigação decorrente da presente demanda” (fl. 129, doc. 7).
    3. Contra essa decisão o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.
    Afirma ter a autoridade reclamada “descumpri[do o] que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal” (fl. 4).
    Argumenta que “o fato de a contratada estar em intervenção judicial pelo Município de Canoas somente reforça a tese de que as verbas lá aplicadas para custear o sistema de saúde do município são públicas” (fl. 4). 
    Pontua que “permitir a penhora de tais verbas prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada na saúde, impossibilitando o atendimento a quem dela precisar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em meio a pandemia do coronavírus” (fl. 7).
    Assevera que, ao confirmar “a decisão de penhora de créditos mantidos pelo GAMP junto ao Município de Canoas para pagamento de créditos trabalhistas, a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal [no julgamento da Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485]” (fl. 15).
    Requer medida liminar para “suspen[der] a ordem de penhora proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020162-29.2018.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 23).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Este o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Nesse exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    Na espécie, a autoridade reclamada determinou a penhora de créditos presentes e futuros devidos pelo Município de Canoas/RS ao Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública – GAMP para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Elenara Simoni Kavaleski, procedimento contrário ao que decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento.
    A constrição de recursos públicos, na forma efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 3.3.2020 e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 19.2.2020. 
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora